Tribunal: TJES
Processo: 5040480-88.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040480-88.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: GLEICIANE PINA PIRES SIQUEIRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. VIAGEM INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. PROBLEMAS OPERACIONAIS. CHEGADA AO DESTINO COM 21 HORAS DE ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 10.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado nº

5040480-88.2024.8.08.0035

Recorrente: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
S/A

Recorrida: GLEICIANE PINA PIRES SIQUEIRA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela falha na prestação de serviços e responsabilidade da parte requerida, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00).

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:

a)
que o atraso do voo foi decorrente de problemas operacionais, o que é excludente de sua responsabilidade;
b)
que houve a reacomodação da recorrida no primeiro voo disponível e o fornecimento de assistência material adequada;
c)
que não há que se falar em indenização por danos morais ou subsidiariamente, que o
quantum
fixado seja minorado.

Inicialmente, conforme entendimento jurisprudencial pacificado, em se tratando de voos internacionais, aplicam-se as disposições das Convenções de Montreal e Varsóvia somente aos prejuízos materiais decorrentes de extravio de bagagem, o que não é o caso dos autos, no qual houve o cancelamento do voo da autora por problemas operacionais
,
aplicando-se, então as disposições consumeristas.

Nesse sentido:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. CONVENÇÃO DE MONTREAL. DANOS MORAIS. TARIFAÇÃO. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Os danos morais não se submetem à tarifação prevista na Convenção de Montreal, cuja aplicação se restringe aos danos materiais.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1718766 MG 2020/0150927-3, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - CONVENÇÃO DE MONTREAL/VARSÓVIA - ATRASO DE VOO - FALHAS TÉCNICAS - FORTUITO INTERNO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VERIFICADA - DANOS MATERIAIS - COMPROVADOS - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO - VALOR - PARÂMETROS - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL - RESSARCIMENTO DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Aplicam-se as disposições do CDC nas relações existentes entre o consumidor e as companhias responsáveis pelos serviços de transporte aéreo. No julgamento do RE 636.661, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, entendeu-se que em voos internacionais é aplicável a Convenção de Montreal/Varsóvia no tocante aos danos materiais decorrentes do extravio de bagagem, e não na hipótese de cancelamento de voo por alegada falha técnica da aeronave.
O atraso de voo internacional e posterior realocação dos autores em outro voo após um período superior a 25 horas, sem um suporte material adequado (alimentação, hospedagem, etc.), gera sentimentos negativos como, por exemplo, angústia, aflição, ansiedade e frustração, os quais configuram o dano moral. Deve ser mantida a condenação por danos materiais, considerando que os autores demonstraram que, em virtude do atraso do voo, perderam outro voo e foram obrigados a adquirir novas passagens para retornarem ao destino. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor, não havendo que se cogitar na alteração da quantia arbitrada de acordo com esses parâmetros . Recurso não provido. (TJ-MS - Apelação Cível: 0828222-97.2021.8 .12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 03/04/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2024)

Além do mais, o cancelamento do voo da recorrida por problemas/impedimentos operacionais constitui fortuito interno, que não exclui a responsabilidade civil objetiva do transportador, já que eventuais problemas técnicos na aeronave são inerentes ao risco do negócio.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contrato de Transporte Aéreo Internacional - Atraso de voo - Reacomodação em voo posterior - Sentença de parcial procedência - Insurgência da parte autora. RESPONSABILIDADE CIVIL - Relação de consumo - Responsabilidade civil de natureza objetiva da empresa-ré - Alegação de "problemas operacionais" - Ausência de comprovação de impossibilidade de operação do voo - Fortuito interno caracterizado - Excludente da responsabilidade civil da ré - Inocorrência - Reacomodação em voo posterior gerando um atraso de mais de 13 (treze) horas para chegada ao destino - Falha na prestação de serviços caracterizada - Dano moral configurado - Quantum indenizatório - Montante majorado para R$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor - Observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação - Sentença de parcial procedência reformada - RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10201172020228260003 São Paulo, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 02/06/2023, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2023)

TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – Problemas mecânicos na aeronave – Necessidade de manutenção não programada – Fato que caracteriza fortuito interno – Reponsabilidade objetiva da ré, nos termos do artigo 14 do Código do Consumidor, ínsita ao contrato de transporte aéreo – Indenização por dano moral devida, com valor fixado – Recurso provido.
(TJ-SP - AC: 10225880920228260003 São Paulo, Relator: Vicentini Barroso, Data de Julgamento: 22/05/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2023)

Quanto aos danos morais, é sabido que o simples atraso e cancelamento de voo não configuram dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os prejuízos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que a meu ver restou devidamente comprovado nos autos.

Assim, a situação vivenciada pela autora configura evidente dano moral, considerando que a autora estava acompanhada de seu filho (um bebê) e o embarque para Lisboa/Portugal ocorreu somente no dia seguinte, com 21 horas de atraso da previsão original.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 10.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)